Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705159-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LARSEN NUNES BEZERRA D E S P A C H O Intime-se a parte autora apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 16:10:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator